Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-82.2018.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002253-82.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA DA MATA FURTADO BORGES - CPF: 361.812.421-04 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL – PRELIMINARES: – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO: AFASTADA- MÉRITO - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” - SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação:

A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

2.

Do interesse de agir:
“(...)
a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal."
(AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011)

3.

Da Prescrição: Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

4.

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”
(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

5.

De
fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.
0002253-82.2018.8.11.0022

Apelante
:

Município de Pedra Preta

Apelado
:
Aparecida da Mata Furtado Borges

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto por
Município de Pedra Preta
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela localidade, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
Aparecida da Mata Furtado Borges
, em face do apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, a ser apuradas via liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição. Houve ainda condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação atualizada, em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. (ID n° 101717969 - Pág. 64 a 67)

Nas razões recursais o apelante arguiu em preliminar a incompetência da justiça estadual para julgamento da ação, ausência de interesse de agir, e ocorrência da prescrição. No mérito, afirma que os apelados não fazem jus ao direito pleiteado, pugnando a reforma da sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial. (ID n° 101717969 - Pág. 70 a 82)

Contrarrazões ao ID n° 101717971 - Pág. 1 a 6, rebatendo as alegações do recurso de apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público que justifique sua intervenção nos autos. (ID n°
102510462 – Pág. 1 a 2
)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR -
DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença deve ser declarada nula, ante a incompetência do juiz Estadual para julgar ações de competência privativa da União.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça já enfrentou a alegação de incompetência de igual natureza, inclusive, em recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA
– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM
URV
– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS

(...)
A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...)”

(Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/8/2020, DJE 25/8/2020). (Destaquei.)

REJEITO
a alegada incompetência pois a pretensão é regida pelas normas aplicáveis ao Município de Pedra Preta, especificamente para os servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual.

VOTO
(
PRELIMINAR - DO INTERESSE DE AGIR
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município alega que:
Como os Apelados não eram vinculados à Apelante na data da promulgação da Lei que instituiu o plano econômico, não há como arguir que a mesma possui interesse processual, já que pugna por direito que não lhe assiste e que não faz jus ainda que de forma subsidiária.

A data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute eventual defasagem da conversão do cruzeiro real para URV.

Isso, porque, a natureza da diferença salarial decorrente da errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor na remuneração dos servidores públicos trata-se de direito inerente ao próprio cargo e não àquele que o ocupa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse contexto, observa-se que o julgado estadual destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal.

(AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011).

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- DA PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o ente público não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Portanto, prescritas somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte Autora/Apelada, servidora pública municipal, ingressou com a Ação Ordinária (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV.

O Magistrado Singular acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, razão pela qual o
Município de Pedra Preta
interpôs o recurso de apelação, defendendo que a servidora não faz
jus
ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o
an

debeatur
na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão
liquidatória
, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O
an

debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum
debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado:
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA,DJe
13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an

debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Munícipio de Pedra Preta, e em sede de reexame necessário
RETIFICO
a sentença para
declarar a nulidade
, e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Primeira Instancia
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an

debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022